Tribunal: TJMT
Processo: 1010220-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010220-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO TAVARES RODRIGUES - CPF: 531.647.841-04 (APELANTE), EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.057.746-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ACIDENTE DE TRABALHO -

TRAUMA MAXILAR - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Roberto Tavares Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que, nos autos da
Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio Doença Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez
, registrada sob o n. 1010220-58.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do resultado do exame pericial, verifica-se que o autor pode retornar ao mercado por meio de processo de reabilitação. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor passar por reabilitação profissional, notadamente quando não há incapacidade total para o trabalho, não há que se falar em conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

A despeito da inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou que o examinado tenha sofrido lesão, apenas afirmou que a lesão o incapacita parcialmente para atividade laboral.

Portanto podendo o autor retornar ao mercado de trabalho e enquanto pendente a possibilidade de passar por reabilitação profissional, não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária formulado por JOSÉ ROBERTO TAVARES RODRIGUES em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91).

[...]

Em suas razões recursais (ID 8181167) diz,
José Roberto Tavares Rodrigues
, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que as demais provas carreadas aos autos desde a propositura da ação, demonstram de forma clara, a incapacidade do Apelante que perdurou desde os fatos pressupostos até o momento.

Defende que, é por essa razão que o parecer do Perito Judicial não merece sobressair em face dos demais médicos especialista que emitiram seus entendimentos diverso deste.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença
in totum
, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de que seja a ele deferido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 8181174.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8892252) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Roberto Tavares Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio Doença Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do resultado do exame pericial, verifica-se que o autor pode retornar ao mercado por meio de processo de reabilitação. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor passar por reabilitação profissional, notadamente quando não há incapacidade total para o trabalho, não há que se falar em conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

A despeito da inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou que o examinado tenha sofrido lesão, apenas afirmou que a lesão o incapacita parcialmente para atividade laboral.

Portanto podendo o autor retornar ao mercado de trabalho e enquanto pendente a possibilidade de passar por reabilitação profissional, não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária formulado por JOSÉ ROBERTO TAVARES RODRIGUES em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91).

[...]

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
45608473
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1.053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a
Conversão de Auxílio Doença Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez
.

Afirma que,
que é portador de Cervicalgia Bilateral, problemas de mandíbula, perda da audição do ouvido esquerdo, que incapacita para exercer a profissão que é de motorista de carreta.

Relata que,
lhe foi concedido o benefício de auxílio doença no 550.011.779- 0, em 17/06/2013, e
a percepção do auxílio-doença persiste até hoje, estando o Apelante afastado de suas funções, ante a necessidade de tratamento médico, razão pela qual, há muito tempo já se mostrou incapaz de retornar as suas atividades laborais.

A perícia médica oficial foi realizada em 11-7-2018 e o Laudo pode ser conferido no ID 8181044.

Em seguida, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente a conversão de
Auxílio Doença Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez
, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisado todos os documentos adequadamente, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação exposta, concedendo ao Apelante o benefício requerido, qual seja, aposentadoria por invalidez.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42,
caput
, da Lei no 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 8181044), subscrito pelo
Dr. Diógenes Garrio Carvalho – CRM-MT 4142
, observa-se que:

[...]

Processo no: 1010220-58.2017.8.11.003 Local, data e hora: 22/08/2018

Nome completo:
JOSE ROBERTO TAVARES RODRIGUES

Sexo: ( ) feminino ( x ) masculino Data do nascimento: 13/12/1970

Estado civil: Naturalidade: BRASILEIRO

Endereço: RUA PROTAZIO FERRI CHAVES, no 13, BAIRRO VILA IPIRANGA II Cidade: PEDRA PRETA Estado: MT CEP: 78.716-035 Rg: 0744959-3 Cpf: 531.847.841-04 Profissão:

ESCOLARIDADE 1° GRAU INCOMPLETO 4a SERIE

( ) Idoso ( ) Portador de deficiência ( ) Outros

[...]

2- Entrevista

Autor com quadro de trauma em maxilar em 20 de setembro1996.
Estava tocando óleo de máquina quando a chave escapou e bateu os dentes numa chapa de ferro. Foi feito cirurgia reparadora em maxilar
. Há 9 anos iniciou quadro de dor forte em coluna cervical com diagnóstico de hérnia de disco cervical, conforme exames anexos.

Exame físico com dor e discreta limitação em coluna cervical. Postura antálgica com cabeça anteriorizada e para esquerda.

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1)

Qual doença acometida pelo autor (a)? Especifique com CID.

R: Hérnia de disco cervical CID m50.0

2)

Qual a função que o (a) autor (a) exerce?

R: Última atividade de moto taxi

3)

A doença pela qual o autor está acometido apresenta limitações para a profissão do autor? Em caso afirmativo de que forma?

R:
Sim. Não põe executar movimentos forçados em pescoço, como lateralização forçada e flexão exagerada.

4)

Quanto tempo o autor labora na mesma função?

R: 4 anos

5) Qual o grau de instrução do autor?

R: 1 grau incompleto

5)

Considerando-se o nível de escolaridade, idade e o tipo de atividade do autor, é possível o mesmo, com a doença que está acometido conseguir laborar?

R: Não.

[...]

E finaliza o
expert
,
Autor com quadro de hérnia de disco em coluna cervical,
sem relação com acidente de trabalho ocorrido 13 anos
antes
. Porém patologia limita capacidade funcional do autor que sempre teve atividade mais braçal do que intelectual, devido sua baixa escolaridade. Apesar de idade não tão avançada, 47 anos, terá dificuldade em possível reabilitação. Mas há possibilidade de tentativa de reabilitação.

[Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora
a doença do apelante tenha sido diagnosticada como quadro
de hérnia de disco em coluna cervical
,

sem relação com acidente de trabalho ocorrido 13 anos antes.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação de
aposentadoria
por
invalidez
, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com o acidente de trabalho sofrido e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA

OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
.

DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1o
e e 2o, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018).[Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8o, § 2o, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022).[Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, e ante a inexistência de nexo causal entre o acidente de trabalho/moléstia e o
trabalho
que o apelante habitualmente exercia a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente de acidente de trabalho ou do exercício das atividades profissionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

José Roberto Tavares Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022